Tribunal: TJDFT
Processo: 0749173-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE. AFASTAMENTO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. CARÁTER COGENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e c/c o art. 40, incisos V e VI, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, além de 816 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas diante da ilegalidade da busca domiciliar. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas. Requer, ainda, a revisão da dosimetria para que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade do agente, circunstâncias do crime e circunstância especial. Busca, também, que sejam excluídas as causas de aumento previstas no art. 40, incisos V e VI, da LAD, com a readequação do regime. Por fim, pede o afastamento da pena pecuniária, ou sua fixação no mínimo legal, diante das condições financeiras do recorrente e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há sete questões em discussão: (i) se a busca domiciliar observou os ditames legais; (ii) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (iii) se a avaliação desfavorável da culpabilidade do agente foi fundamentada de forma idônea (iv) o cabimento das causas de aumento de pena previstas no do art. 40, incisos V e VI, da LAD; (v) possibilidade de exclusão da pena pecuniária diante da hipossuficiência do réu; (vi) readequação do regime; (vii) possibilidade de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca domiciliar realizada com base em fundada suspeita, decorrente de fatos concretos, mostra-se legítima e não enseja nulidade das provas obtidas. Ademais, no caso em questão, todo o entorpecente apreendido estava na posse do réu no momento da prisão, que foi anterior a busca. Portanto, a flagrante já estava caracterizado.
5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
6. Não restando caracterizada a participação do menor na traficância, a valoração negativa da culpabilidade, deve ser afastada.
7. As causas de aumento pena previstas no do art. 40, incisos V e VI, da LAD devem ser afastadas visto que não restou comprovado nos autos que a droga apreendida com o réu foi adquirida ou tinha como destino outro estado da federação. Além disso, não há comprovação da idade do menor que estava com o apelante no momento do flagrante, nem se ele tinha envolvimento com o delito.
8. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei.
9. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime prisional fechado se o acusado for reincidente e portador de maus antecedentes.
10. Se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque ele responde a outros processos por crimes idênticos, mostra-se correta a negativa do réu recorrer em liberdade para a garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 835.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.
Acórdão 1731691, 0749018-08.2022.8.07.0001, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023.
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 2006826, 0744140-69.2024.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.
Acórdão 2007761, 0742997-45.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.
Acórdão 1307249, 07076542220198070014, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020.